Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. CONSTATADO. CRISE ECONÔMICA GERADA PELA PANDEMIA. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO PESSOAL.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante dentro do contexto familiar em que as partes estão inseridas e que os genitores possuem condições financeiras semelhantes, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. Apesar de ser o fato público e notório que a referida pandemia impactou significativamente a economia do país e do mundo, causando desemprego ou diminuição de renda a milhões de pessoas, a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório, dos efeitos da pandemia sobre a atividade empresarial da sua família e sobre os seus rendimentos, conforme exigido pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.